Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. AFASTAMENTO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal e ameaça, nos termos dos artigos 129, § 13, e 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006), com pena fixada em 1 ano de reclusão e 1 mês e 3 dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 2 anos, além de reparação de danos morais no valor de R$300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em análise: (i) verificar se as provas são insuficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) avaliar a legalidade da valoração negativa das consequências da infração na dosimetria da pena; e, (iii) decidir sobre a manutenção ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, porque são cometidos geralmente longe de testemunhas e em ambiente privado. No presente caso, a vítima relatou que o réu proferiu ameaças de agressão contra ela, gerando nela temor suficiente para registrar a ocorrência e buscar medidas protetivas.
4. A valoração negativa das consequências da infração na pena aplicada ao crime de ameaça deve ser afastada, porque o dano aos dentes da vítima decorre exclusivamente da conduta configurada como lesão corporal.
5.Se valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, considerando a gravidade do ato e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ e a jurisprudência desta Turma, ele se matem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983. TJDFT, Acórdãos no 1625924 e 1685734.